Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014622-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), CELESTINO FERREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 716.666.721-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L J PINTO - CNPJ: 32.604.208/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE PINTO - CPF: 042.105.781-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.

Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida por este relator, o qual, monocraticamente, conheceu e deu PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo aplicado o art. 90, §4º do CPC.

Em suas razoes, sustenta o agravante que “os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Assevera que, não é proporcional, tampouco razoável, que o Estado seja condenado a pagar 10% do valor da CDA, reduzido pela metade pela aplicação do artigo 90, § 4º CPC, por uma falha administrativa no sistema de integração de dados que sequer causou prejuízo de ordem financeira ao executado.

Destaca que, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a manifestação do Excipiente nos autos somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva), sem que houvesse a extinção do crédito tributário objeto da CDA.

Afirma que, a dívida descrita na CDA não foi extinta, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada e arbitrar a verba honorária mediante apreciação equitativa, em valor fixo não superior a R$ 2.000,00, com posterior redução pela metade, nos moldes do artigo 90, § 4º do CPC, em maiúscula observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, pugnando-se pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o juízo “a quo” acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o processo em relação a
CELESTINO FERREIRA SOUZA JUNIOR
, por sua ilegitimidade passiva, prosseguindo a execução quanto aos demais executados.

Este relator, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo então excipiente, para condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e aplico o art. 90, §4º do CPC, reduzindo-o pela metade, ante ao reconhecimento pelo agravado dos pedidos do autor.

Feitas tais considerações, passamos a analisar o presente agravo interno.

Consoante recente julgado proferido por este relator, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Para melhor compreensão, vejamos uma situação hipotética:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesse caso teríamos 4 pessoas no polo passivo da execução fiscal, de modo que cada pessoa representaria, hipotética e proporcionalmente 25% (ou 1/4), do valor total do débito, ou seja, R$ 25.000,00. Se um dos sócios protocola exceção de pré-executividade a qual é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda, o percentual dos honorários deve observar o art. 85, §3º, I, do CPC, o qual teria como base de cálculo o valor de R$ 25.000,00 (valor da dívida, proporcional ao número de executados). Ou seja, se fosse o caso de fixar os honorários advocatícios em 10%, ao aplicar a proporcionalidade, o sócio excluído faria jus à sucumbência no valor de R$ 2.500,00 (10% x R$ 25.000,00).

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . [...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o proveito econômico é o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que, em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum
, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Em sendo indene de dúvidas que, a decisão monocrática proferida por este relator observou as regras processualistas em vigor, assim como o entendimento jurisprudencial afeto à fixação de honorários, exerço juízo de retratação negativo, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal, e acompanho o eminente Desembargador Relator, visto que o valor sugerido por ele apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023